Tribunal: TJBA
Processo: 8016428-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8016428
-
95
.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Itaparica

Processo de 1º Grau:
8005529
-
30
.
2021
.8.05.
0124

Advogado: Carlos Augusto da Silva Caldeira (OAB/BA N. 44.839)

Paciente: Douglas
de Jesus dos Santos

Impetrado: MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal de
Itaparica
/Ba

Procurador de Justiça:
Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA.
NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS PERPETRADAS. PACIENTE DENUNCIADO POR TRÊS CRIMES. PENAS MÍNIMAS QUE SUPERAM O TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 09/11/2021, em razão de decisão que decretou a custódia cautelar ainda na fase investigativa. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, ao argumento de que, passados mais de quatro anos de prisão sem sentença, a segregação teria se tornado ilegal. Alega, ainda, ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da prisão, bem como sua desproporcionalidade, diante da desclassificação da imputação de organização criminosa para associação criminosa. Requer a revogação da preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a duração da prisão cautelar caracteriza excesso de prazo apto a ensejar relaxamento da custódia, consideradas as particularidades da ação penal; (ii) se subsistem fundamentos concretos e atuais para a prisão preventiva; e (iii) se a medida extrema se mostra desproporcional diante da reconfiguração jurídica de parte da imputação.

III. Razões de decidir

3. A aferição do excesso de prazo para a formação da culpa não decorre de critério puramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a diversidade de imputações e a regularidade da marcha processual.

4. No caso, a ação penal envolve apuração de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa, praticados por múltiplos acusados, circunstância que justifica maior lapso temporal para a instrução e afasta, por si só, a configuração automática de constrangimento ilegal.

5. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ, ainda mais quando o feito aguarda julgamento de recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão de desclassificação, inexistindo paralisação injustificada imputável ao Poder Judiciário.

6. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos da investigação, notadamente interceptações telefônicas e relatórios policiais que indicam atuação estruturada do paciente em associação voltada à narcotraficância, com emprego de armas, ameaças e imposição de temor à comunidade local.

7. A contemporaneidade da custódia não se enfraquece pelo simples decurso do tempo quando persistem os motivos determinantes da prisão, especialmente a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva, revelados pelo modus operandi e pela posição de comando atribuída ao paciente.

8. Não procede a alegação de desproporcionalidade fundada exclusivamente na desclassificação da imputação de organização criminosa para associação criminosa, pois a denúncia também compreende os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, cujas penas abstratamente cominadas afastam a tese de equivalência entre o tempo de prisão cautelar e eventual sanção final.

9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade evidenciada nos autos e da necessidade de resguardar a ordem pública e a eficácia da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, não se reconhecendo constrangimento ilegal quando a ação penal é complexa, envolve pluralidade de réus e tem tramitação regular. 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. É idônea a prisão preventiva fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade específica da conduta, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. 4. Não há desproporcionalidade da custódia cautelar quando subsistem imputações por tráfico de drogas e associação para o tráfico com penas abstratas compatíveis com a manutenção da medida extrema.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, 319 e 648, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; CP, art. 288; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; STJ, AgRg no HC 747.442/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/08/2022, DJe 15/08/2022;
TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.158782-3/000,
Rel. Des.
Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL,
j.
19/03/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8016428-95.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.